Tribunal: TJBA
Processo: 0001339-06.2013.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 6LV Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001339-06.2013.8.05.0072 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): JAQUELINE BRITO MORAIS, MARIA LUCILIA GOMES, FABIOLA THEREZA DE SOUZA MUNIZ DOS SANTOS, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR APELADO: CICERO BENTO ALEXANDRE DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ART. 485, § 1º, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. A sentença recorrida extinguiu o processo por abandono da causa, sob o fundamento de inércia da parte autora no impulso do feito. II. Questão em discussão 2. Discute-se a necessidade de intimação pessoal do autor, além de seu advogado, para que se viabilize a extinção do processo por abandono. III. Razões de decidir 3. Dispõe o art. 485, § 1º, do CPC que, no caso de abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal do autor, além da intimação do advogado, para manifestação quanto ao prosseguimento do feito. 4. A ausência da intimação pessoal do requerente impede o reconhecimento do abandono e macula a sentença de extinção. 5. Precedentes dos Tribunais pátrios convergem no sentido da necessidade da dupla intimação (autor e patrono), sob pena de nulidade da decisão extintiva. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença cassada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: 1. Para a extinção do processo por abandono da causa é imprescindível a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A ausência dessa intimação enseja a nulidade da sentença que extingue o processo sem resolução do mérito. Dispositivos legais citados: CPC, art. 485, § 1º; CPC, arts. 4º e 6º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0474.14.004084-8/001; TJDF, Apelação Cível nº 0723592-62.2020.8.07.0001; TJMT, Apelação Cível nº 1030695-76.2021.8.11.0041. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001339-06.2013.8.05.0072, de Cruz das Almas, em que é Apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e Apelado CICERO BENTO ALEXANDRE DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator. Salvador/BA, 20 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator